Tribunal: TJDFT
Processo: 0711682-70.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0711682-70.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: B2W COMPANHIA DIGITAL AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por AMERICANAS S.A., nova denominação de B2W COMPANHIA DIGITAL, contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal, que, nos autos da execução fiscal movida pelo DISTRITO FEDERAL, indeferiu o pedido de baixa de protesto formulado pela agravante, em razão da inadequação processual do pedido, além de determinar a suspensão da execução fiscal pelo prazo de um ano, pois suspensa a exigibilidade do débito por decisão que concedeu tutela de urgência em ação anulatória movida pela recorrente. A agravante esclarece que a execução fiscal originária tem como fundamento as Certidões da Dívida Ativa no. 50162278918 e no. 50162279930, que retratam débito derivado de multa aplicada à recorrente INSTITUTO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - PROCON/DF, em razão da reclamação apresentada por dois consumidores. Alega que ajuizou ação anulatória visando a desconstituição do débito fiscal, obtendo provimento liminar que declarou a inexigibilidade das obrigações descritas nas certidões da dívida ativa, em decisão proferida pelo Juízo da Sexta Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal nos autos do processo no 0703022-67.2021.8.07.0018. Aduz que, com lastro nessa decisão, peticionou nos autos da execução fiscal requerendo a suspensão do feito e o cancelamento dos protestos efetivados em seu desfavor pelo Distrito Federal com base nas Certidões de Dívida Ativa no. 50162278918 e no. 50162279930, o que foi indeferido pela decisão agravada. Defende fazer jus ao cancelamento do protesto em razão da decisão que declarou a inexigibilidade da obrigação e, ainda, por ter promovido a garantia da execução mediante prestação de seguro garantia no bojo da ação anulatória, aduzindo que tratam-se de circunstâncias que ensejam a inexigibilidade do crédito fiscal, nos termos do art. 9a, § 3o da Lei 6.830/1980, art. 151, II, do CTN e art. 300, § 1o, do CPC. Defende haver periculum in mora a justificar a antecipação da tutela recursal, aduzindo que os protestos lavrados em seu desfavor impedem o pleno desenvolvimento de suas atividades empresariais, por falta de de certidões negativas, o que obsta obtenção de licenças, renovação de alvarás, abertura de novas unidades e participação em concorrências públicas, violando os princípios da livre Iniciativa e do valor social do trabalho. Busca, em sede de liminar, o deferimento da tutela antecipada recursal para que seja imediatamente deferida a "baixa dos protestos", o que pretende ver confirmado no mérito. Preparo regular no ID 34429662. É o Relatório. Decido. De início, aferido que é cabível, tempestivo, firmado por advogado regularmente constituído e comprovado o recolhimento do preparo, conheço do agravo de instrumento. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Tratando-se de pretensão liminar volvida à antecipação de tutela recursal, para a concessão da medida, seja ela cautelar ou de antecipatória de mérito, é necessário verificar a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, caput, do CPC). Feita essa necessária introdução e cotejando os elementos que instruem os autos, não verifico a presença dos pressupostos necessários à antecipação da tutela recursal. Com efeito os argumentos sustentados no recurso denotam que a agravante sequer impugnou os fundamentos exarados na decisão agravada, já que o decisum não afastou o direito ao cancelamento de protesto vindicado pela recorrente, tendo se limitado a declarar a inadequação processual do pedido, já que não foi o Juízo da 1a Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal quem promoveu o protesto das Certidões de Dívida Ativa no. 50162278918 e no. 50162279930, ou que declarou a inexigibilidade da obrigação. De fato, os argumentos sustentados pela recorrente não impugnam os fundamentos da decisão recorrida, já que o Juízo de origem não negou eficácia à decisão concessiva de tutela de urgência proferida nos autos da ação anulatória movida pela recorrente, assim como não reputou ilegítima ou insuficiente a garantia do Juízo prestada naquele processo. Pelo contrário. O Juízo de origem proferiu decisão suspendendo o curso da execução fiscal justamente em função dessas circunstâncias, como se verifica na decisão agravada, acostada no ID 114123313. Contudo, o Juízo da Primeira Vara de Execuções Fiscais do Distrito Federal indeferiu o pedido de cancelamento de protesto por inadequação da via processual, pois os mencionados protestos não são provenientes daquele Juízo, tendo sido realizados administrativamente, confira-se: "Trata-se de execução fiscal em que noticiada a interposição de medida judicial contra a exigência do crédito fiscal. A parte executada requereu a baixa dos protestos efetivados em seu desfavor. É o breve relatório. DECIDO. Inicialmente, no tocante ao pedido de baixa de protestos efetivados em desfavor da parte executada, o presente feito é via inadequada para amparar o referido pleito. Tal ocorre porque os protestos teriam sido efetivados administrativamente e não judicialmente, não cabendo em sede de execução fiscal, portanto, o deferimento de tutela de obrigação de não fazer. Nesse sentido, indefiro o requerimento da executada. Quanto ao mais, tendo em vista o requerimento de suspensão da execução, aviado pela Fazenda Pública, em razão do débito fiscal estar sendo discutido por meio de ação anulatória, determino a SUSPENSÃO do processo pelo prazo de 1 (um) ano. Escoado o prazo da suspensão, dê-se vista ao Distrito Federal para que requeira o que entender de direito." (g.n.) Não se verifica probabilidade de reforma do referido decisum, pois corretos os fundamentos exarados pelo Juízo de origem e sequer foram impugnados na peça de interposição do recurso. Com efeito, não se verifica qualquer decisão judicial nos autos da execução fiscal determinando ou autorizando qualquer protesto em desfavor da recorrente e a decisão que decretou a suspensão da exigibilidade das dívidas fiscais foi proferida pelo Juízo da Sexta Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, nos autos do processo no 0703022-67.2021.8.07.0018. Assim, tendo sido proferida decisão declarando a inexigibilidade da obrigação pelo Juízo da Sexta Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, deve a agravante postular perante aquele douto Juízo provimento especifico para sustação ou cancelamento de protesto, nos termos do art. 26, § 3o, da Lei 9.492/1.997, in verbis: Art. 26. O cancelamento do registro do protesto será solicitado diretamente no Tabelionato de Protesto de Títulos, por qualquer interessado, mediante apresentação do documento protestado, cuja cópia ficará arquivada. (...) § 3o O cancelamento do registro do protesto, se fundado em outro motivo que não no pagamento do título ou documento de dívida, será efetivado por determinação judicial, pagos os emolumentos devidos ao Tabelião. Nos termos do referido dispositivo legal, expedida a ordem de cancelamento ou sustação de protesto pela autoridade competente, qual seja, àquela que decretou a inexigibilidade da dívida (Sexta Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal), cabe à agravante apresentar o respectivo documento perante o Cartório de Registro de Protesto e comprovar o recolhimento dos emolumentos necessários à realização da pretendida baixa. Ou seja, verifica-se que a recorrente pretende obter do Juízo da Vara de Execuções Fiscais provimento que é de competência do Juízo que lhe concedeu a tutela de urgência reclamada em ação anulatória, eximindo-se, ainda, da obrigação legal de promover, às suas custas, a averbação da decisão judicial de cancelamento do protesto, o que não se verifica admissível nessa análise preliminar. Assim, não havendo elementos que evidenciem a probabilidade do direito postulado antecipadamente, não há como se deferir liminarmente a medida pleiteada. Diante do exposto, não estando presentes os requisitos exigidos pelo art. 300, caput, do CPC, indefiro a antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao Juiz da causa. Intime-se o agravado, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Intime-se. Brasília, 25 de abril de 2021. Desembargador ALFEU MACHADO Relator